Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 992 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 960.429 (tema 922) determinou que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
2. A modulação dos efeitos da decisão do STF, com fundamento no interesse social e na segurança jurídica, para assegurar a prorrogação da competência nos processos que tramitam junto à Justiça trabalhista e tiveram sentenças de mérito proferidas até 6 de junho de 2018, não alcança os processos previamente remetidos à Justiça Comum em razão da anulação da sentença e declínio da competência pela Justiça especializada.
3. Apelação conhecida e não provida.